Tribunal: STF
Processo: AI 338154
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-09-21
Data de publicação: 2004-09-21

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: descabimento: questão relativa à
necessidade ou não de autenticação de cópias que compõem o traslado
do agravo de instrumento, de natureza processual ordinária;
inexistência de violação dos artigos 5, XXXV, LIV, LV e LXXIV e 93,
IX da Constituição, não implicando subtração das garantias neles
compreendidas o fato de se ter decidido de forma diversa da
pretendida pela recorrente